Tribunal: STF
Processo: MS 39293
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alessandra Garcia Marques, Procuradora de Justiça do Estado do Acre, contra acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Avocado – PAD 1.01165/2021-03, mediante o qual foram aplicadas, em seu desfavor, duas penas de suspensão de 10 dias.



    Alega a impetrante, em suma, que a pretensão punitiva estaria prescrita uma vez que a portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar estaria, segundo entende, fulminada pela prescrição 



    uma vez que a portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar (doc. anexo) é datada de 17/12/2020 e o acórdão condenatório (doc. anexo) é de 26/04/2023, restando superado, e muito, o prazo prescricional de 02 (dois) anos expresso no art. 205, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre – LOMPAC, e no art. 163, inciso I, do Regimento Interno do MP/AC.



    Acrescenta que no âmbito do Ministério Público do Estado do Acre há normas específicas que regem o processo disciplinar e a prescrição, não se podendo falar em lacunas legais a serem preenchidas pela aplicação subsidiária das normas federais.



    Nesse sentido, sustenta:



    Ocorre que, da análise cuidadosa do acórdão condenatório no âmbito do CNMP, extrai-se que foi utilizada a legislação federal, aplicável aos servidores públicos federais, e, assim, a jurisprudência correlata (aplicável aos casos em que há lacunas na legislação à qual está submetida o membro processado), para afastar a incidência dos efeitos da prescrição ao caso concreto, em detrimento das normas aplicáveis aos membros do MP/AC, conforme dispõem o art. 205, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre – LOMPAC, e o artigo 163, inciso I, do Regimento Interno do MP/AC, in verbis: 



    (...)



    O artigo 142, parágrafo 3º, da Lei Federal Ordinária n.º 8.112/90, não aplicável ao caso concreto, possui a seguinte redação: 



    Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: (...) 



    § 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 



    Essa disposição legal, por sua vez, não é encontrada na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre e nem no Regimento Interno do MP Acreano, que trazem todas as normas sobre o processo disciplinar, as sanções disciplinares e a prescrição da pretensão punitiva, não sendo possível falar na existência de lacunas, que poderiam ensejar a aplicação do Estatuto dos Servidores do Estado do Acre, ao invés do Estatuto dos Servidores Federais, haja vista que a impetrante é membro do Ministério Público do Estado do Acre. 



    Sobre o tema, eis o que é exposto na LOMPAC, a Lei Complementar Estatual n.º 291 2014, uma lei nova, de 2014, que reformulou totalmente as normas jurídicas que regem o MP/AC: 



    (...) 



    Destaque-se que não há espaço para o entendimento de aplicação subsidiária da Lei nº. 8112/90, pelo fato de a norma estadual ter legislado sobre o tema, ou seja, porque inexiste omissão, no âmbito do MP acreano, sobre processo administrativo disciplinar, sanções disciplinares, prescrição, suspensão e interrupção de prescrição.



    (...)



    Portanto, diante do fato que a portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar data de 17/12/2020 e o acórdão condenatório é data de 26/04/2023, resta superado, e muito, o prazo prescricional de 02 (dois) anos expresso no artigo 205, inciso I, da LOMPAC e no artigo 163, inciso I, do RI do MPAC.



    Pede, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório e, quanto ao mérito, a concessão de segurança a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar nos autos do procedimento que culminou com a aplicação de sanção à impetrante, declarando-se nulos os efeitos da condenação imposta.



    Distribuídos os autos, determinei a instrução do feito.



    O Conselho Nacional do Ministério Público, no Ofício nº 316/2023/PRESI, narra que o procedimento disciplinar fora instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Acre por meio da Portaria nº 140, de 17 de dezembro de 2020, visando a apurar a suposta prática de infração disciplinar pela impetrante.



    Acrescenta que a impetrante foi devidamente citada para apresentar defesa prévia, oportunidade em que pugnou pela nulidade da portaria inaugural bem como sustentou a suspeição do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Acre. Ao analisar os argumentos deduzidos pela defesa, a Comissão Processante afastou a preliminar de nulidade e rejeitou a arguição de suspeição, determinando o prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar com a realização da audiência de instrução. 



    Não obstante, informa que a impetrante apresentou Exceção de Suspeição do Corregedor Geral e dos membros da Comissão Processante da Corregedoria-Geral, sendo que estes últimos declararam-se suspeitos, razão pela qual se concluiu pela impossibilidade material de apreciação da suscitada exceção de suspeição. Diante desse quadro, houve provocação da Corregedoria Nacional do Ministério Público para adoção das providências cabíveis, tendo sido autuada a Reclamação Disciplinar nº 1.00601/2021-72. 



    Aduz, ademais, que 



    No âmbito do processo disciplinar local, após as oitivas das testemunhas e coletadas as declarações da processada, encerrada a instrução, houve a apresentação de alegações finais pela defesa. 



    Em 11 de junho de 2021, a Comissão Processante apresentou o Relatório Circunstanciado e Conclusivo, oportunidade em que manifestou-se pela aplicação da sanção disciplinar de suspensão de 40 (quarenta) dias, nos termos do art. 196, III, c/c art. 198 da LOMPAC, diante “da gravidade das infrações disciplinares, as circunstâncias em que foram praticadas, o número de pessoas atingidas (dois servidores e um Procurador de Justiça), bem como os danos que delas resultaram à dignidade da Instituição e os maus antecedentes da infratora, tendo em vista que já foi condenada, por decisão definitiva, nos autos do PAD nº 10.2019.00000033-0, consistente na penalidade de advertência”. 



    Encaminhados os autos ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Acre, constatou-se também a impossibilidade de seu julgamento diante da ausência de quórum deliberativo em razão dos impedimentos e das suspeições constatadas no caso, verificada a aptidão de somente 2 (dois) Procuradores de Justiça. 



    Diante desse quadro, inexistentes objeções por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral e da processada, o Corregedor Nacional do Ministério Público, em 16 de julho de 2021, decidiu pela avocação os autos do Processo Disciplinar Administrativo - Portaria CGMP n.º 0140/2020, medida referendada pelo Plenário nos termos já registrados. 



    Autuado o referido Procedimento Avocado, em uma análise preliminar do Processo Administrativo Disciplinar nº 10.2020.00000063-0, constatei que a sua instrução fora encerrada, tendo sido efetivadas as oitivas de testemunhas arroladas pela Corregedoria Geral e pela defesa, bem como realizado o interrogatório da processada. 



    Devidamente citada, a então Promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques apresentou sua defesa, repisando os argumentos deduzidos perante os órgãos disciplinares do Parquet acreano e sustentando a necessidade de complementação de instrução probatória a fim de que fosse juntada a mídia da reunião que versa sobre a deliberação do conteúdo do relatório conclusivo emitido pela Comissão Processante. 



    Indeferidos os pleitos formulados pela processada e determinado o aproveitamento dos atos instrutórios realizados pela Comissão Processante, decidi pela sua intimação para a apresentação de alegações finais. 



    Ao se manifestar, a processada reiterou as teses defensivas apresentadas perante o Ministério Público do Estado do Acre e este Conselho Nacional, pugnando por “um julgamento justo, o que não é possível se os elementos existentes nos autos são maculados pela parcialidade e, desse modo, imprestáveis para qualquer análise”. 



    Em 25 de abril de 2023, por ocasião da 6ª Sessão Ordinária, o Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa e julgou procedente o pedido, com a consequente aplicação de 2 (duas) penas de suspensão de 10 (dez) dias, totalizando 20 (vinte) dias, ao membro Requerido, nos termos do voto do Relator



    Nesse contexto, registra que a decisão impugnada enfrentou a suscitada prescrição, ocasião em que concluiu pelo afastamento da incidência de prescrição no caso analisado, nos seguintes termos:



    Conforme o art. 205, caput, inciso I, e §2º da LOMPAC, prescreve em 2 (dois) anos a pretensão punitiva relativa às faltas disciplinares punidas com as penas de advertência, censura e suspensão, havendo a interrupção do aludido prazo pela instauração do processo administrativo disciplinar com a expedição da portaria. 



    Na hipótese dos autos, o ato inaugural, a Portaria CGMP nº 140, foi editado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre em 17 de dezembro de 2020. 



    Ao analisar a natureza jurídica da interrupção da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram a tese segundo a qual o transcurso da prescrição deve ficar suspenso durante o prazo máximo de duração do processo previsto na respectiva lei, entendimento referendado por este Conselho Nacional em diversas oportunidades, a exemplo dos PAD nº 1.00898/2018-99, Relatoria do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, julgado em 26.11.2019; Revisão de Processo Disciplinar nº 1.00974/2018-10, Relatoria do Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, julgado pelo Plenário em 10.12.2019; Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00902/2017-00, julgado pelo Plenário em 13.11.2018; e do Procedimento Avocado nº 1.00322/2018-98, de Relatoria do Conselheiro Lauro Machado Nogueira, julgado em 28.8.2018. 



    Autuado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre em dezembro de 2020 e tendo tramitado naquela unidade até 16 de julho de 2021, o procedimento observado no período, inclusive quanto à interrupção e à suspensão do prazo prescricional, foi o previsto nas regras locais. 



    Nos termos do art. 230 da LOMPAC, o processo administrativo disciplinar deverá estar concluído dentro de noventa dias a contar da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por mais sessenta dias. 



    Desse modo, expedida a portaria inaugural em 17 de dezembro de 2020, houve a suspensão do prazo prescricional por 150 dias, voltando a correr o prazo em 16 de maio de 2021, dois meses antes de sua avocação por este Conselho Nacional. 



    Nesse contexto, considerado o prazo de 2 (dois) anos, eventual prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em 15 de maio de 2023. 



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se nos termos da ementa que passo a transcrever:



    MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE. PROCURADORA DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. O transcurso do prazo prescricional há de ficar suspenso durante o prazo máximo de duração do processo administrativo disciplinar previsto na respectiva lei orgânica do Ministério Público estadual. 



    3. Inexiste extinção da pretensão punitiva quando ocorridos marcos interruptivos previstos em lei orgânica de Parquet estadual. 



    —Parecer pela denegação da segurança, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Eis, em síntese, o relatório. Decido.



    Entendo que não assiste razão à impetrante.



    Como se nota, cinge-se a questão em saber se houve incidência de prescrição no procedimento disciplinar que culminou com a aplicação de sanção à impetrante.



    Na espécie, impugna a impetrante a decisão coatora sob o fundamento de que o Conselho Nacional do Ministério Público não poderia aplicar ao caso o entendimento segundo o qual o transcurso da prescrição deve ficar suspenso durante o prazo máximo de duração do processo previsto na respectiva lei, o qual encontra fundamento no § 3º do art. 142 da Lei nº 8.112/1990, verbis:



    Art. 142.  A ação disciplinar prescreverá:



    (...)



    § 3º  A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.



     



    Antes, contudo, de analisar o tema, rememoro que, como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



    Com efeito, da interpretação teleológica da alínea r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP.ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicialself-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...) (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características dos órgãos constitucionais de natureza técnica, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na espécie, tem-se processo administrativo disciplinar instaurado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Acre, conforme Portaria nº 140, de 17 de dezembro de 2020.



    O procedimento disciplinar, com acórdão condenatório, somente foi julgado em 26.04.2023, razão pela qual a impetrante suscita a incidência de prescrição pois, segundo entende, o prazo de duração do procedimento teria superado o prazo prescricional de 02 (dois) anos expresso no art. 205, inciso I, da Lei Orgânica do Ministério Público do Acre - LOMPAC, e no art. 163, inciso I, do Regimento Interno do MP/AC, verbis:



     



    Art. 205. Prescreve:



      I - em dois anos a punibilidade das faltas sancionadas com as penas de advertência, censura e suspensão; 



    (...)



     § 2º O lapso temporal para prescrição começa a contar do dia em que a falta funcional for cometida, ou, nas faltas continuadas ou permanentes, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência. 



    § 3º Interrompem a prescrição a instauração do processo administrativo disciplinar com a expedição da portaria, a decisão condenatória, citação para ação de perda do cargo e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 



    Art. 205-A. Suspende-se a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar: 



    I - durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo na administração pública direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de interesses particulares, nos termos desta lei complementar; 



    II - durante o período em que o processo administrativo disciplinar permanecer paralisado ou sobrestado, por vias administrativa ou judicial, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento; 



    III - nas demais hipóteses previstas no regimento interno da Corregedoria Geral.



    Art. 163. Prescreve: 



    I - em 02 (dois) anos a punibilidade das faltas sancionadas com as penas de advertência, censura e suspensão; 



    (...) 



    § 2º O lapso temporal para prescrição começa a contar do dia em que a falta funcional for cometida, ou, nas faltas continuadas ou permanentes, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência. 



    § 3º Interrompem a prescrição a instauração do processo administrativo disciplinar com a expedição da portaria, a decisão condenatória, citação para ação de perda do cargo e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 



    Art. 164. Suspende-se a contagem do prazo da prescrição da punibilidade de infração disciplinar: 



    I - durante o período de afastamento do membro do Ministério Público para o exercício de outro cargo na administração pública direta ou indireta ou em gozo de licença para tratar de interesses particulares, nos termos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre; 



    II - durante o período em que o processo administrativo disciplinar permanecer paralisado ou sobrestado, por vias administrativa ou judicial, se o acusado der causa à paralisação ou sobrestamento; 



    III - durante o período em que vigorar o acordo de não persecução administrativa disciplinar ou transação administrativa, na forma do artigo 102 deste Regimento Interno



    Veja-se que as normas invocadas pela impetrante não deixam dúvidas de que o prazo prescricional é de 2 (dois) anos no caso de condutas puníveis com suspensão e que esse prazo é interrompido com a instauração do processo administrativo disciplinar. 



    Portanto, a expedição da Portaria nº 140, de 17 de dezembro de 2020, interrompeu a contagem do prazo prescricional.



    A esses dispositivos soma-se o quanto dispõe o art. 230 da Lei Orgânica do Ministério Público do Acre - LOMPAC, segundo o qual o processo disciplinar deverá estar concluído dentro de noventa dias a contar da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por mais sessenta dias. Confira-se:



     Art. 230. O processo disciplinar deverá estar concluído dentro de noventa dias a contar da publicação da portaria inaugural, prorrogável, motivadamente, por mais sessenta dias. 



    Nesses termos, tem-se que o prazo máximo de duração do procedimento disciplinar, segundo as normas estaduais sobre o tema, é de 150 (cento e cinquenta) dias. 



    Ocorre que, instaurado o procedimento disciplinar e interrompido o prazo prescricional, este permanece paralisado durante o procedimento até que se esgote o prazo máxima de duração do procedimento, conforme previsto na legislação. Esse é, inclusive, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal, verbis:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/1990, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO.



(RMS 33989 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, Julgamento: 22/05/2020, Publicação: 08/06/2020)



    Isso ocorre porque, nos termos do § 3º do art. 142 da Lei nº 8.112/1990, a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, de modo que o prazo prescricional não corre durante esse lapso.



    Assim, e aplicando-se ao caso as normas estaduais, interrompida a prescrição com a instauração do procedimento disciplinar, fica suspenso o reinício do prazo prescricional até o prazo final de duração do procedimento disciplinar, como previsto na legislação estadual, qual seja, 150 dias.



    Portanto, o prazo prescricional somente voltou a correr na espécie depois do decurso do tempo máximo previsto para a conclusão do processo disciplinar, isto é, após 150 dias da data da portaria de instauração do PAD.



    No caso, a portaria instaurou o procedimento disciplinar em 17.12.2020, interrompendo o prazo, que voltou a fluir 150 dias após, ou seja, em 16.05.2021. 



    Como a decisão final condenatória foi proferida em 26.04.2023, conclui-se, portanto, que foi observado o prazo prescricional de 2 anos.



    Registro que o art. 287 da Lei Complementar nº 75/1993 dispõe expressamente que se aplicam subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar.



    Portanto, correta a decisão impugnada que não reconheceu a incidência de prescrição no caso sob análise.



    No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8112/90. QUESTÃO PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS Nº 25191/DF, MS Nº 28196/DF, AO Nº 1651 AGR/ES, MS Nº 33736/DF). ORDEM DENEGADA. Agravo regimental conhecido e não provido. 



(Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 33.271, Rel. Min. Rosa Weber) 



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Competência do Tribunal Superior do Trabalho para julgar processo disciplinar do Impetrante decorrente da falta de quorum do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Precedentes. 2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva por faltas disciplinares praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O prazo prescricional previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 iniciou-se a partir da expedição da Resolução n. 817/2001, do Tribunal Superior do Trabalho, e teve seu curso interrompido pela instauração do Processo Administrativo n. TRT-MA-0087/01, razão pela qual não ocorreu prescrição administrativa. 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada.



(MS nº 25.191, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)



    Diante do exposto, nego seguimento ao mandamus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente